Tribunal: TJDFT
Processo: 0710119-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710119-77.2023.8.07.0009 RECORRENTE: SEBASTIAO LINO RAMOS RECORRIDO: NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, IRENE SOUSA LOPES, FRANCISCA LUCIA DOMINGOS DOS SANTOS, ITALA MARIA DE SOUSA LOPES RAMOS DESPACHO Considerando que foi proferido acórdão único para julgamento das apelações interpostas nos autos de números 0710119-77.2023.8.07.0009 e 0704657-42.2023.8.07.0009, proceda-se ao apensamento do presente feito aos autos no 0704657-42.2023.8.07.0009. Após, aguarde-se o processamento e julgamento do recurso especial interposto por SEBASTIÃO LINO RAMOS nos autos 0704657-42.2023.8.07.0009. Ressalte-se que o recurso especial interposto nos autos 0704657-42.2023.8.07.0009, de idêntico teor ao apelo especial manejado no presente feito, foi sobrestado pelo Tema 1321/STJ, com a finalidade de uniformizar a controvérsia “incidência de prescrição contra pessoa com deficiência mental ou intelectual, após a vigência da Lei 13.146/2015, que não mais inclui entre os absolutamente incapazes a pessoa que, por enfermidade ou deficiência, não tiver o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil”. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007